Tribunal: TJPA
Processo: 0817356-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817356-85.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: ELZA MARIA MORAES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da ação de cobrança ajuizada para recebimento de valores relativos à prestação de serviços educacionais no segundo semestre de 2012. O juízo de primeiro grau entendeu que a citação não foi realizada dentro do prazo legal, impedindo a interrupção da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação da parte demandada decorreu exclusivamente de entraves do Poder Judiciário, de forma a afastar a prescrição com fundamento na Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando a demora na citação decorrer exclusivamente de fatores atribuíveis ao serviço judiciário, o que deve ser analisado à luz do caso concreto.

A parte autora não adotou todas as diligências cabíveis para localizar o réu em tempo hábil, limitando-se a fornecer endereços inicialmente conhecidos sem utilizar os meios disponíveis para atualização cadastral.

A ausência de providências efetivas da parte autora contribuiu para a configuração da prescrição, não se caracterizando a hipótese prevista na Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

A Súmula 106 do STJ somente afasta a prescrição quando demonstrado que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Poder Judiciário.

A ausência de diligências efetivas da parte autora para localizar o réu impede o afastamento da prescrição com base na Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1271678/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/08/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da ação de cobrança ajuizada pela agravante.

Na origem, a agravante ajuizou ação de cobrança em 25/07/2017 visando o recebimento de valores devidos pela prestação de serviços educacionais ao aluno Ewerton Fialho Cardoso, relativos ao curso de Direito no segundo semestre de 2012.

O juízo de primeiro grau entendeu que a ação estava prescrita, uma vez que a citação da parte demandada não foi realizada dentro do prazo legal, impossibilitando a interrupção da prescrição.

A agravante recorreu por meio de apelação, argumentando que a demora na citação decorreu de fatores inerentes ao serviço judiciário e não de sua inércia, razão pela qual deveria ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

O recurso, no entanto, foi negado monocraticamente, que entendeu que a demora na citação não se deu por culpa exclusiva do Judiciário, mantendo o reconhecimento da prescrição.

Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo interno, reiterando que a mora na citação não lhe é imputável, devendo ser afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da ação de cobrança.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O agravo interno interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da ação de cobrança ajuizada pela agravante.

No mérito, a controvérsia reside na aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a demora na citação, quando decorrente de fatores inerentes ao serviço judiciário, não pode prejudicar a parte autora quanto à prescrição.

A agravante sustenta que a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, mas que a citação da parte ré foi frustrada por razões que não lhe são imputáveis, resultando na prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Ocorre que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a demora na citação somente pode afastar a prescrição quando demonstrado que decorreu exclusivamente de circunstâncias atribuíveis ao Poder Judiciário, o que deve ser aferido à luz do caso concreto.

Na presente hipótese, verifica-se que a ação foi ajuizada em 25/07/2017, buscando a cobrança de mensalidades vencidas entre agosto e dezembro de 2012, considerando o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, a prescrição se consumaria em dezembro de 2017, contudo, a citação da parte ré não foi efetivada dentro desse prazo, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a prescrição da pretensão autoral.

A análise dos autos revela que houve demora na tramitação do processo, com sucessivas tentativas frustradas de citação da parte ré.

De outro vértice, vislumbra-se ainda que a agravante não adotou todas as medidas possíveis para localizar a parte demandada em tempo hábil, limitando-se a fornecer os endereços inicialmente conhecidos sem diligenciar previamente por meio dos sistemas disponíveis para a atualização cadastral.

Assim, ainda que se reconheça alguma morosidade no andamento processual, não há elementos suficientes para caracterizar a situação prevista na Súmula 106 do STJ, pois não ficou demonstrado que a demora na citação decorreu
exclusivamente de entraves burocráticos do Judiciário
.

Pelo contrário, a ausência de providências efetivas da parte autora para viabilizar a citação também contribuiu para a configuração da prescrição.

Nesse sentido, repisa-se o julgado do STJ no AgRg no Ag 1271678/RJ, que estabeleceu a aplicabilidade do prazo quinquenal para mensalidades escolares vencidas após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, senão veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO.

1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003 - entrada em vigor do novo Código Civil - é o estabelecido no art. 178, § 6º, VII do CC/16. Para as mensalidades vencidas após a referida data, aplica-se o prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5º, I do CC/02.

2. Agravo regimental provido." (STJ AgRg no Ag 1271678/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 - Quarta Turma, j. 03/08/2010).

Dessa forma, correta a decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025